Tribunal: TJSP
Processo: 2254416-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. Ação monitória. Cumprimento provisório da sentença. Pretensão do agravante de prosseguir o feito em face das pessoas jurídicas incluídas no polo passivo por conta do acolhimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica inversa. Decisão que relega o deferimento do pedido ao trânsito em julgado da decisão do incidente. Descabimento. Tema já discutido em recurso

Ementa:
TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. Ação monitória. Cumprimento provisório da sentença. Pretensão do agravante de prosseguir o feito em face das pessoas jurídicas incluídas no polo passivo por conta do acolhimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica inversa. Decisão que relega o deferimento do pedido ao trânsito em julgado da decisão do incidente. Descabimento. Tema já discutido em recurso anterior interposto pela agravante. Ausência em nosso ordenamento jurídico de previsão para que aguarde o trânsito em julgado. Recurso provido
Em nosso ordenamento jurídico, não há qualquer previsão de que a decisão que desconsidera inversamente a personalidade jurídica necessite aguardar o trânsito em julgado do incidente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000996207
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2254416-02.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
SANTOS S/A (MASSA FALIDA), são agravados CARLOS ALBERTO DE
OLIVEIRA ANDRADE, ULUG-ES DO BRASIL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA, CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA, CAOA
PATRIMONIAL LTDA., HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA, CAOA
INTERNATIONAL LIMITED, CAOA INTERNATIONAL CORPORATION e CAOA
FAMILY PARTICIPAÇÕES S/A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Agravo de Instrumento n.o 2254416-02.2020.8.26.0000 - São Paulo - LF - Voto no 45.953
Voto no 45.953
Agravo de Instrumento n.o 2254416-02.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo - 12a Vara Cível
Agravante: Banco Santos S/A (Massa Falida)
Agravados: Carlos Alberto de Oliveira Andrade, Ulug-es do Brasil Comércio
Importação e Exportação Ltda, Caoa Montadora de Veiculos Ltda, Caoa Patrimonial
Ltda., Hyundai Caoa do Brasil Ltda, Caoa International Limited, Caoa International
Corporation e Caoa Family Participações S/a.
Juiz(a) de 1a Inst.: Fernando José Cúnico
TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. Ação monitória. Cumprimento provisório da
sentença. Pretensão do agravante de prosseguir o feito em face das pessoas
jurídicas incluídas no polo passivo por conta do acolhimento do pedido de
desconsideração da personalidade jurídica inversa. Decisão que relega o
deferimento do pedido ao trânsito em julgado da decisão do incidente.
Descabimento. Tema já discutido em recurso anterior interposto pela agravante.
Ausência em nosso ordenamento jurídico de previsão para que aguarde o trânsito
em julgado. Recurso provido
Em nosso ordenamento jurídico, não há qualquer previsão de que a decisão que
desconsidera inversamente a personalidade jurídica necessite aguardar o trânsito
em julgado do incidente.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra r. decisão de fls. 821
(autos principais) que, em ação monitória em fase de cumprimento de sentença,
determinou que se aguardasse o decurso do prazo da decisão do incidente de
desconsideração, “visto que possui Agravo de Instrumento.”
Recorre o exequente, aduzindo que o recurso pendente de julgamento,
oriundo da decisão proferida no incidente de desconsideração, não possui efeito
suspensivo, de forma que não há óbice para o prosseguimento da execução em face das
pessoas jurídicas incluídas no polo passivo. Sustenta que não é caso de se excepcionar e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Agravo de Instrumento n.o 2254416-02.2020.8.26.0000 - São Paulo - LF - Voto no 45.953
criar um efeito que não é previsto em lei, ainda mais depois do E. TJSP ter decidido a
respeito da eficácia da decisão se dar de forma imediata. Pretende o provimento do
recurso, com o deferimento da antecipação de tutela, para prosseguimento imediato do
cumprimento de sentença, “inaudita altera pars”, com a inclusão das empresas no seu
polo passivo.
Recurso preparado (fls. 50/51). Concedido o efeito ativo, foi determinada
a intimação do agravado para resposta, no prazo legal (fls. 54).
Contraminuta às fls. 61/76.
É o relatório.
O recurso merece acolhida, data venia.
Compulsando os autos, depreende-se que o agravante peticionou, nos
autos do cumprimento de sentença, requerendo o prosseguimento imediato do feito, em
face de todas as pessoas jurídicas que foram incluídas no polo passivo, por conta do
acolhimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica inversa (fls.
791/794 dos autos principais).
O MM Juiz a quo, todavia, indeferiu o pedido, condicionando a eficácia
da decisão do incidente de desconsideração ao trânsito em julgado do agravo de
instrumento interposto pelo devedor (no 2187327-59.2020.8.26.0000).
Sem razão, contudo.
Em que pese a convicção do MM Juiz a quo, tem-se que o agravo de
instrumento supramencionado, em que se discutiu o mérito do incidente, já teve seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Agravo de Instrumento n.o 2254416-02.2020.8.26.0000 - São Paulo - LF - Voto no 45.953
provimento negado por essa Colenda Câmara, em v. acórdão de minha relatoria,
publicado em 19.10.2020, do qual peço vênia para transcrever o seguinte trecho:
“De nada adianta aos executados alegar que decisões contra si estariam sujeitas
a modificações porque não transitadas em julgado. Nem mesmo se sabe se um
dia transitarão. O fato é que, estando a execução cumprindo o escopo
constitucional da pacificação social, sem perder de vista o instrumental do
devido processo legal e da ampla defesa dos executados (CF, art. LV e LVI),
seguirá até suas últimas consequências, mesmo com a intransitabilidade das
decisões passadas, presentes e futuras, bem como as infinitas manobras furtivas
da responsabilidade civil.”
Vale salientar que não foi concedido efeito suspensivo a tal recurso, de
modo que não há qualquer óbice para o prosseguimento da execução em face das
pessoas jurídicas incluídas em razão do incidente.
Ademais, em recurso onde se analisou a possibilidade da decisão do
incidente ter eficácia imediata, essa Colenda Câmara deu provimento ao agravo de
instrumento (no 2177703-83.2020.8.26.0000), a fim de autorizar o prosseguimento, pela
Massa Falida, do cumprimento provisório de sentença em face das empresas
desconsideradas, sem que houvesse a necessidade de se aguardar o trânsito em julgado
da decisão do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
Com efeito, no bojo daquele recurso, restou consignado que, em nosso
ordenamento jurídico, não há qualquer previsão de que a decisão que desconsidera
inversamente a personalidade jurídica necessite aguardar o trânsito em julgado do
incidente.
Diante desse cenário, a título de comentário, causa espanto vir a esta C.
Câmara novamente a questão requentada da necessidade de aguardo do trânsito em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Agravo de Instrumento n.o 2254416-02.2020.8.26.0000 - São Paulo - LF - Voto no 45.953
julgado do incidente da desconsideração inversa da personalidade do Sr. Carlos Alberto
de Oliveira Andrade.
Isso porque, conforme acima demonstrado, esse tema já foi
exaustivamente debatido, em ambos os recursos apresentados pelas partes, ficando
assente que a inclusão das empresas do grupo CAOA no polo passivo (e, portanto, a
penhora de bens) não está condicionada ao trânsito em julgado da decisão do incidente.
Assim, é de rigor a reforma da decisão agravada para o fim de que o
cumprimento da determinação desse Tribunal, consubstanciada no v. acórdão proferido
no Agravo de Instrumento no 2177703-83.2020.8.26.0000, viabilize, imediatamente, o
quanto também decidido no agravo de instrumento no 2187327-59.2020.8.26.0000 (que
efetivamente apreciou a questão do incidente de desconsideração da personalidade
inversa).
Ante o exposto e pelo mais que dos autos conta, dou provimento ao
recurso, para o fim de determinar o andamento imediato ao cumprimento provisório de
sentença, sem a necessidade de se aguardar o trânsito em julgado do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator